Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-04.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003183-04.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNE SOUZA SARAIVA - CPF: 832.548.972-34 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINE KLASENER DOS SANTOS - CPF: 051.795.341-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Suspensão de energia elétrica.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (
art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).
A concessionária é
responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL).

No caso dos autos, a parte reclamada alegou que a suspensão foi motivada pelo pedido de desligamento da unidade consumidora, que estava registrada em nome de seu antigo usuário. Contudo, as provas dos autos corroboram a versão dos fatos apresentadas na inicial, no sentido de que o antigo titular da UC solicitou a mudança da titularidade em 18/3/2024 (ID 260628331/PJe2) e, no dia seguinte, 19/3/2024, a parte reclamante compareceu ao estabelecimento da parte reclamada, para apresentar a documentação necessária para que a referida transferência se efetivasse (ID 260628332/PJe2). Ademais, no documento apresentado pela parte reclamada com a defesa, juntado no ID 260628345/PJe2, constam os dados cadastrais do antigo titular e a informação "
Encerr
. Contrato: 18/03/2024", ou seja, exatamente a data informada pela parte reclamante, como sendo da alteração da titularidade da UC. Importa mencionar que os protocolos que comprovam o pedido de transferência da UC foram emitidos de forma presencial, em um dos postos de atendimento da parte reclamada, o que confere maior verossimilhança à alegação autoral. Portanto, a suspensão do serviço de energia elétrica no dia 15/4/2024 ocorreu sem justificativa e configura conduta ilícita.

2.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
do
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).
No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.
Portanto, é devida a indenização por dano moral.

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior

(N.U 1028598-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024; N.U 1008359-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 03/10/2024; N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023).

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC)
, pela
parte

recorrente
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003183-04.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ANNE SOUZA SARAIVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANNE SOUZA SARAIVA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a) é
usuária
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
, tendo
solicitado
a
transferência
da
unidade

consumidora
para
os

seus
dados no
dia
18/3/2024; b) no
dia
15/4/2024
foi

surpreendida
com a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua
UC; c)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
solucionar
o impasse,
quando

foi

informada
que
não

havia

nenhuma

solicitação

em

seu

nome
e,
em

razão

disso
, o
serviço

havia

sido

suspenso
; d)
suportou

prejuízos

materiais
e
morais

em

virtude
da
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.,
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Decido
. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
do
mérito
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
Entendo
que
os

elementos

trazidos

aos
autos
são

suficientes
para a
formação
do livre
convencimento
do
julgador
, tanto
mais

considerando
que
os

princípios

informativos

constantes
da Lei n. 9.099/95
autorizam
o pleno
exame
da
questão
. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à
parte

autora
. Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
. A
parte

demandante

sustenta
que
solicitou
a
transferência
da
titularidade
da UC para
seu

nome
,
todavia
,
apesar
de
apresentar

todos

os

documentos

teve

sua

energia

suspensa

por
02
dias
,
razão

por
que
entende
que
deve

receber

uma

indenização

por

danos

morais
.
Analisando

os
autos,
tenho
que
estamos

diante
de
clara

relação

consumerista e, diante da verossimilhança das alegações do autor
,
bem

como

devido
à
sua

notória

hipossuficiência
,
determino

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do
artigo
6º, VIII, do CDC, com o
fito de proporcionar o equilíbrio da relação processual. Partindo

destas

premissas
e
diante
das
provas

produzidas

pelas
partes,
tenho
que
os

fatos

alegados

na

inicial

restaram

comprovados
. Assim,
considerando
que
houve

pedido
do
Requerente

na

troca
da
titularidade
,
não

poderia
a
Requerida

ter

efetuado
a
suspensão
da
energia
,
entendo
que
deve
ser
deferido
o
pedido
. Por outro
lado
,
não
é
prudente

reconhecer
que
o

fato

não

tenha

ultrapassado
a
linha
do
mero

dissabor
,
haja
vista que a
parte

autora

passou
a
conviver

transtornos

devidamente

comprovados
,
especialmente

por
se
tratar
de
serviço

essencial
. Logo, se
incumbiu
o
autor
de
demonstrar

os

requisitos

necessários

ao

comprovar
o
ato

ilícito
,
consubstanciado

na

falha
da
prestação
do
serviço
, o
dano
moral e
nexo
causal.
Ademais
, é
certo
que é
possível

reconhecer
que
o

evento

ultrapassou
a
linha
do
mero

dissabor

inerente
a
vida

em

sociedade
,
causando
real
lesão

ao

direito
da
personalidade
da
parte

autora
,
uma

vez
que
ficou

privada
de
serviço

essencial
à
sobrevivência
e que
permite
a
convivência
do ser
humano
de forma
digna

em

sociedade
,
ressaltando
que a
falha

ocorreu

por

falta
de
cuidados

nos

procedimentos

realizados
pela
Reclamada
. Para que se configure o
dano
moral,
será

imprescindível
que
haja
: a)
ato

ilícito
,
causado

pelo

agente
,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
; b)
ocorrência
de um
dano
,
seja

ele
de
ordem
patrimonial
ou
moral; c)
nexo
de
causalidade
entre o
dano
e o
comportamento
do
agente
.
Portanto
,
os

fatos

são

incontroversos
e a
ação

impende
ser, de plano,
julgada

procedente

sendo

desnecessário

efetuar

maiores

fundamentações
,
nos

termos
do
artigo
20, da Lei
nº
9.099/95.
A

inteligência
do
artigo
6º da Lei
nº
. 9.099/95,
nos

mostra
que “O
juiz

adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime
,
atendendo

aos
fins
sociais
da Lei e
às

exigências
do
bem

comum
.”
Isso

demonstra
que
o

Juízo
,
poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade

como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade
,
amparada

na
Lei. (
destaquei
e
negritei
).A
jurisprudência
é
neste

sentido
:“O Juiz
não

pode

desprezar
as
regras
de
experiência

comum

ao

proferir
a
sentença
. Vale
dizer
, o
juiz

deve

valorizar
e
apreciar
as
provas
dos autos, mas
ao

fazê
-lo
pode
e
deve

servir
-se da
sua

experiência
e do que
comumente

acontece
”.
(JTA 121/391 – apud, Código de
Processo
Civil
Theotônio
Negrão,
notas

ao

artigo
335). (
negritei
).
Reputa
-se
assim

existente
a
relação

jurídica

obrigacional
entre as partes,
restando

inequívoca

a

obrigação
de
reparar
o
dano

causado
.Se de um
lado
o Código Civil
impõe

àquele
que,
por

ato

ilícito
,
causar

dano

a

outrem
,
a

obrigação
de
repará
-lo (
artigo
927),
assevera
,
também
, que o valor da
indenização

mede
-se pela
extensão
do
dano
(
artigo
944).Assim, no que
concerne
a
fixação
do valor que
corresponda
a
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
, quais
sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
.No
caso
, esses
elementos
me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
parte

autora
,
refletindo
no
patrimônio
do
ofensor
de modo
a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
.
Indefiro
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
,
eis
que
não

houve
a
devida

comprovação

nos
autos pela
parte

Autora
.Ante o
exposto
,
julgo

parcialmente

procedente
a
pretensão

contida

na

inicial
para CONDENAR a
título
de
danos

morais
, a
empresa

ré

ao

pagamento
à
parte

reclamante
, da
importância
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data e
juros
de mora de 1% a.m.,
conforme

disposição
do art. 405 do CC,
combinado
com o art. 161, § 1º do CTN,
contados
da
citação
, e
assim
o
faço
com
resolução
do
mérito
, a
teor
do
artigo
487, I, CPC.Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Sentença

Publicada
no PJE.
Intimem
-se.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.Letícia Batista de Souza
Fachim

Juíza

Leiga
Vistos.HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIROJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
até
o
dia
15/4/2023
não

havia

sido

formalizado

qualquer

pedido

transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora

em

questão
; b) o
antigo
titular da UC
solicitou
o
seu

desligamento
; c)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual,
não

pode
ser
condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025